Tribunal: STF
Processo: ARE 1494266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação Ordinária. Pretensão à complementação de pensão em decorrência da morte do esposo que foi contratado pela Imprensa oficial de São Paulo, antes da entrada em vigor da Lei nº 200/74 - Servidor aposentado em 31/03/2020 - Vedação à complementação dos benefícios que se aplica somente aos novos regimes de previdência a serem instituídos. Benefício há muito tempo previsto na legislação estadual. Inaplicabilidade da vedação prevista na Emenda Constitucional nº 103/19. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 103/2019; 5º, inciso XXXVI; e 37, §15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora é pensionista de ex-empregado da IMESP Imprensa Oficial de São Paulo, que, por ter ingressado nos quadros do serviço público antes de 13 de maio de 1974, fazia jus à complementação da aposentadoria, prevista nas Leis Estaduais n° 1.386/51, nº 1.974/52 e nº 4.819/58.



    O pedido de complementação da pensão por morte foi indeferido pela Administração com fundamento na Emenda Constitucional nº 103/19 que, ao incluir o § 15 no artigo 37, dispõe: “§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”



    Entretanto, o artigo 7º da referida Emenda Constitucional dispõe que “o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    Nota-se que restou evidente que a vedação à complementação dos benefícios se aplica somente aos novos regimes de previdência a serem instituídos e, no caso dos autos, o direito da autora à complementação da pensão está previsto na Lei Estadual nº 4.819/58, in verbis:



    (...)



    A Lei Estadual nº 1.386/51 estabelece que:



    (...)



    Ambas as leis foram revogadas pela Lei Estadual nº 200/74, que ressalvou o direito dos beneficiários empregados admitidos até sua vigência.



    Conclui-se, portanto, que em se tratando de benefício há muito previsto na legislação estadual e resguardado pela Lei nº 200/74, inaplicável, ao caso concreto, a vedação prevista na Emenda Constitucional nº 103/19.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente